Tribunal: TJBA
Processo: 8000017-42.2018.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000017-42.2018.8.05.0069 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Advogado(s): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES APELADO: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA Advogado(s):CAROLINA CEZAR ARAUJO, CARLOS ERON MOREIRA MENDONCA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO. FALHA NA REPARAÇÃO. PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de vícios apresentados em veículo novo, determinando, ainda, a restituição do valor pago, transferência da titularidade do automóvel às rés, e ressarcimento de despesas acessórias. Questão em discussão: 2. Verifica-se a possibilidade de responsabilização solidária da fabricante e da concessionária pelos vícios apresentados em veículo zero quilômetro, com fundamento na legislação consumerista, bem como o cabimento de indenização por danos materiais e morais. Razões de decidir: 3. Comprovado o vício oculto no automóvel e ultrapassado o prazo de 30 dias para reparo, resta autorizada a restituição dos valores pagos, conforme previsão do art. 18, § 1.º, do CDC. A responsabilidade das rés é solidária, nos termos da jurisprudência do STJ. 4. Os danos morais decorrem da frustração legítima do consumidor, que, mesmo diante de tentativas amigáveis, teve negado seu direito à substituição ou reembolso, enfrentando longa espera por solução. Aplicável, ainda, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Indenização fixada em R$ 15.000,00, valor adequado e proporcional. Tese e Dispositivo: 5. Nos termos da legislação consumerista, é solidária a responsabilidade de concessionária e fabricante por vício em produto, sendo legítima a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais quando comprovada falha na reparação e prejuízos ao consumidor. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000017-42.2018.8.05.0069, em que figuram como apelante STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e como apelado JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 15 de julho de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23